Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85.
3. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação monitória.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.